Tribunal: STF
Processo: HC 102776
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO – FIXAÇÃO DE NOVO TERMO INICIAL. Em qualquer regime de cumprimento da pena – no fechado, no semiaberto ou no aberto –, cometendo o custodiado falta grave, há a fixação de novo termo inicial para voltar a progredir – considerações.